Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-15.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que condenou a ré/recorrida na obrigação de fazer consistente em cessar cobranças e a retirar o nome da recorrente de cadastros de proteção ao crédito. Outrossim, arbitrou o juízo indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, no ano de 2021 a recorrente tomou conhecimento de que a recorrida teria emitido contrato de prestação de serviço de telefonia em seu nome, o qual não solicitou e tampouco anuiu. Informa que tem recebido ligações de cobranças em relação a dívida no valor de R$ 362,37 relativa ao contrato e apesar de ter entrado em contato com a recorrida para resolver o problema, não obteve êxito. Sustenta que a contratação se deu mediante fraude.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrida não juntou nenhum contrato devidamente assinado pela recorrente, “e-mail”, áudios ou outro documento que demonstrasse minimamente que a recorrente solicitou e contratou os serviços. Quanto aos danos morais, consignou o juízo que não deve ser ignorada a conduta da recorrida que está a fazer cobranças em relação a débitos, sem sequer apresentar à recorrente documento hábil a comprovar a legitimidade das cobranças.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais. Para tanto, sustenta que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de débito contraído por terceiro, configurando-se evidente hipótese de fraude, decorrente de falha na prestação dos serviços pela recorrida. Outrossim, requer que os juros de mora sejam contados da data do evento danoso, em 14/03/2022, conforme os enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ.
6. Contrarrazões ao ID 74191841.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 74191829, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o valor da indenização fixado na origem deve ser majorado, bem como analisar se estaria escorreito o parâmetro utilizado para fixação dos juros de mora.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do dano moral. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
12. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu no caso devolvido à análise desta e. Turma Recursal.
13. Nesse trilhar, considerando as especificidades do caso, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
14. Dos juros de mora. A Súmula 54 do STJ prevê que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Por sua vez, a sentença estabeleceu que a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. Nesse ponto, razão assiste à recorrente, porquanto entre as partes não foi comprovado qualquer vínculo jurídico, de modo que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (14/03/2022).
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada a fim de que o termo inicial da indenização por danos morais conte-se a partir do evento danoso, em 14/03/2022. Mantidas as demais disposições.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
17. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à advogada dativa (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5, inciso V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, inciso VI, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 54 e 362 do STJ.